Tribunal: TRF3
Processo: 0007861-95.2007.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
737/1327)

0007861-95.2007.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007861-95.2007.4.03.6103

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: LAURENCE BENATTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAYNE DOS REIS NUNES PEREIRA - SP209872-A

APELADO: LAURENCE BENATTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAYNE DOS REIS NUNES PEREIRA - SP209872-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 942 DO STF. TESE DISSOCIADA DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 942 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso está em consonância com o decidido no Tema 942 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 942, estabeleceu critérios para enquadramento e conversão de tempo especial para servidor público.

4. O caso em discussão não trata de servidor público. Cuida-se de averbação de tempo de serviço especial prestado como celetista, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, com a finalidade de utilização no Regime Próprio de Previdência Social.

5. O acórdão recorrido não guarda relação com o Tema 942 do STF, sendo incabível a retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

1. Descabida a retratação em razão da matéria debatida nos autos não guardar relação com a tese fixada no Tema 942 do STF.

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007861-95.2007.4.03.6103

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: LAURENCE BENATTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAYNE DOS REIS NUNES PEREIRA - SP209872-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAYNE DOS REIS NUNES PEREIRA - SP209872-A

APELADO: LAURENCE BENATTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão do decidido pelo Supremo Tribunal de Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286(Tema 942), os autos retornaram a esta Turma, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para apreciação de possível dissonância entre a decisão recorrida e o entendimento consolidado pela Corte Suprema.

É o relatório.

VOTO

Efetivamente, o Supremo Tribunal de Federal (STF) submeteu ao rito da repercussão geral a seguinte controvérsia registrada como Tema n. 942:

“Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.”

O STF fixou a seguinte tese jurídica:

“Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n. 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.”

Sem margem a dúvidas, a Suprema Corte deliberou que, até a EC n. 103/2019, aplicam-se aos servidores públicos, na ausência de lei complementar específica, as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quanto à conversão de tempo especial em comum; após essa EC, a matéria passa a depender de legislação complementar dos entes federados.

Não obstante, o caso dos autos não se vincula ao referido tema, pois não trata da conversão de tempo especial de servidor público. Cuida-se, na realidade, da averbação, no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de tempo de serviço especial prestado sob o regime celetista, vinculado ao RGPS.

Revela-se, portanto, incabível a retratação.

Diante do exposto, em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão desta Nona Turma e determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 942 DO STF. TESE DISSOCIADA DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 942 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso está em consonância com o decidido no Tema 942 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 942, estabeleceu critérios para enquadramento e conversão de tempo especial para servidor público.

4. O caso em discussão não trata de servidor público. Cuida-se de averbação de tempo de serviço especial prestado como celetista, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, com a finalidade de utilização no Regime Próprio de Previdência Social.

5. O acórdão recorrido não guarda relação com o Tema 942 do STF, sendo incabível a retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

1. Descabida a retratação em razão da matéria debatida nos autos não guardar relação com a tese fixada no Tema 942 do STF.

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão